Tribunal: STF
Processo: RvC 5702
Classe: RvC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de revisão criminal ajuizada por Antônio Teodoro de Moraes, em face de acórdão condenatório da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da Ação Penal nº 2.550, no bojo do qual foi condenada à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pela prática de atos antidemocráticos de 8/1/23 (e-doc. 25, p. 25).



    Posteriormente, em sede de embargos de declaração, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, em decisão monocrática, concedeu, de ofício, a ordem de habeas corpus para reduzir a pena do réu para 12 (doze) anos e 1 (um) mês, sendo 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, e 82 (oitenta e dois) dias-multa, no valor unitário de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado, em razão de possuir 70 anos na data da sentença condenatória (e-doc. 29, p. 1-12).



    Fundamenta o pedido na contrariedade da decisão condenatória ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos (art. 621, I, do Código de Processo Penal).



    A defesa sustenta, em síntese, a ausência de individualização das condutas da ré, bem com de prova técnica.



    Requer, outrossim, a absolvição por extensão, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, uma vez que co-réus em situações mais gravosas foram absolvidos. Assim, impõe-se a extensão dos efeitos absolutórios concedidos a estes co-réus.



    Quanto à incompetência do STF, a defesa aduz que o réu não possui foro por prerrogativa. Argumenta, ainda, que os supostos corréus não detinham mais cargos ou funções especiais quando iniciadas as investigações ou ações penais. Além disso, a jurisprudência do STF sobre foro por prerrogativa foi posteriormente modificada, o que impede a aplicação retroativa dessa interpretação em prejuízo do requerente. Ademais, sustenta que o caso deveria ter sido julgado pelo Plenário do STF, e não por uma de suas Turmas, em razão da relevância das autoridades envolvidas, como o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, conforme determina expressamente o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Por fim, apresenta teses remanescentes como (i) inexistência de provas de condutas típicas do réu; (ii) ausência de armas e vínculo com os outros manifestantes, sendo, por conseguinte, indevida a condenação pelo delito de associação armada; (iii) configuração de concurso formal; (iv) ocorrência de consunção, devendo o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito ser absorvido pelo crime de golpe de Estado; e (v) indevida condenação solidária por danos, sustentando a ausência de nexo causal entre a conduta do requerente e os prejuízos alegados, bem como a desproporcionalidade do valor fixado.



    Desse modo, requer, ao final:



    “(...) seja a presente Revisão Criminal recebida, processada e ao final, após colhida manifestação da douta Procuradoria Geral da República, JULGADA PROCEDENTE para fins de se reconhecer a ocorrência de julgamento contrário à lei, à jurisprudência do STF e à evidência dos Autos e assim, nos termos da causa de pedir supra, seja reformado o Acórdão revisional lançado no eDoc. 129 da AP2550, sendo: 



    a-) Reconhecida a nulidade absoluta em ração da incompetência ratione personae, nos termos do item 4.1 da causa de pedir supra, sendo o Acórdão revisionado declarado nulo, e anulando-se também todo o processo, devendo o mesmo ser remetido para processo e julgamento perante o 1º Grau de Jurisdição. 



    Não sendo esse o melhor entendimento de Vossas Excelências, que seja então reconhecida a nulidade absoluta em razão da incompetência da 1ª Turma do STF para processar e julgar o presente feito, nos termos do item 4.2 da causa de pedir supra, sendo o Acórdão revisionado declarado nulo, e anulando-se também todo o processo, devendo o mesmo ser remetido para processo e julgamento perante o Plenário do STF como preceitua o artigo 5º, inc. I do RISTF.



    b-) Não sendo reconhecida a nulidade em razão da incompetência, no mérito, que seja integralmente PROVIDA a presente revisão criminal para nos termos da causa de pedir supra se ABOLVER o Requerente de todos os crimes pelos quais foi condenado, nos termos do item 5 da causa de pedir supra.



    Não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, que seja então nos termos do item 6 da causa de pedir supra, reconhecido o princípio da consunção no presente caso, mantendo-se então a condenação do Requerente apenas pelo delito de tentativa de abolição ao estado democrático de direito previsto no artigo 359-L do Código Penal. 



    Ainda, subsidiariamente caso não reconhecida a incidência do principio da consunção, que seja então reconhecido o julgamento contrario à lei penal, sendo substituída a aplicação do concurso material de crimes pelo concurso formal com o redimensionamento da dosimetria da pena nos termo do item 7 da causa de pedir supra. 



    c-) Ainda, caso mantida a condenação, nos termos do item 8 da causa de pedir supra, diante da ausência de amparo legal, bem como, da existência de forte jurisprudência do STF que afasta a condenação nesse tipo de situação, deve ser reformado o Acórdão revisionado para fins de se afastar a condenação imposta ao Requerente de reparação de dano moral coletivo solidariamente no valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).”



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O requerente visa desconstituir condenação formalizada na Ação Penal nº 2.550/DF pela prática dos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal), abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do Código Penal), golpe de Estado (art. 359-M do Código Penal), dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, II, III e IV, do Código Penal) e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998).



    Entretanto, a revisão criminal é ação autônoma de impugnação que prevê rol taxativo de hipóteses para sua propositura, limitando-se às seguintes hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal:



    I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;



    II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;



    III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.



    No mesmo sentindo, destaco o disposto no artigo 263 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:



    Art. 263. Será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário: 



    i – quando a decisão condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; 



    ii – quando a decisão condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;



    iii – quando, após a decisão condenatória, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.



    Verifica-se que a defesa pretende rediscutir, de forma ampla, teses processuais e de mérito já analisadas no âmbito da Ação Penal nº 2.550/DF, buscando, em verdade, reabrir o debate sobre fatos e provas devidamente apreciados por esta Suprema Corte. 



    Nesse contexto, sobressai o propósito de utilizar a ação de revisão criminal como via recursal, buscando-se, em última análise, a reabertura do debate acerca de fatos e provas já submetidas ao crivo judicial, nos autos da Ação Penal nº 2.550/DF, na qual viabilizado às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, observando-se o devido processo legal.



    No ponto, é patente a impropriedade da via revisional, uma vez que o pedido não preenche quaisquer dos requisitos previstos no art. 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, os quais limitam o cabimento da revisão a hipóteses excepcionais de “erro judiciário”.



    Por conseguinte, torna-se inadequada a rediscussão a respeito das teses processuais e meritórias apresentadas pelo requerente.



    Nesse sentido: 



    “A ação revisional não é instrumento viável para mera reiteração de teses jurídicas já vencidas na jurisdição ordinária, nem para simples revisão da matéria probatória. A procedência da ação, nas hipóteses indicadas, tem por pressuposto necessário e indispensável, quanto à matéria de direito, a constatação de ofensa ‘ao texto expresso da lei penal’, ou, quanto à matéria de fato, o desprezo ‘à evidência dos autos’.” (RvC 5437, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 18/3/2015) (grifei) 



    De acordo com os autos, no acórdão que tratou do recebimento da denúncia em face de Antônio Teodoro de Moraes, assim restou consignado, no que aqui interessa, o voto proferido pelo Ministro Relator:



    “1. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    A responsabilização legal de todos os autores e partícipes dos inúmeros crimes atentatórios ao Estado Democrático de Direito, que culminaram com as condutas golpistas do dia 08/01/2023, deve ser realizada com absoluto respeito aos princípios do Devido Processo Legal e do Juiz Natural, sem qualquer distinção entre servidores públicos civis ou militares. 



    (...)



    Em total e absoluta observância aos princípios do Devido Processo Legal e do Juiz Natural, o PLENÁRIO DA CORTE confirmou a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a presidência dos inquéritos que investigam os crimes previstos nos artigos 2º, 3º, 5º e 6º (atos terroristas, inclusive preparatórios) da Lei n. 13.260/16, e nos artigos 147 (ameaça), 147-A, §1º, III, (perseguição), 163 (dano), art. 286 (incitação ao crime), art. 250, §1 º, inciso I" (incêndio majorado), 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), todos do Código Penal (Inq. 4.879 Ref e Inq. 4.879 Ref-segundo, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe 10/04/2023).



    Esta denúncia decorre de investigações conduzidas nesta SUPREMA CORTE, por meio dos Inqs. 4.917/DF, 4.918/DF, 4.919/DF, 4.920/DF, 4.921/DF, 4.922/DF, 4.923/DF e Pets dela derivadas, em razão dos atos que resultaram na invasão e depredação dos prédios do CONGRESSO NACIONAL, PALÁCIO DO PLANALTO e SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ocorridos em 8/1/2023, caracterizando em tese os crimes de associação criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima.



    A extensão e consequências das condutas de associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal) e das demais condutas imputadas ao denunciado são objetos de diversos procedimentos em trâmite neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL direcionados a descobrir a autoria dos financiadores e dos incitadores, inclusive autoridades públicas, entre eles aqueles detentores de prerrogativa de foro.



    Este inquérito foi instaurado objetivando a apuração das condutas omissivas e comissivas dos denominados EXECUTORES MATERIAIS, inicialmente pela prática dos crimes de terrorismo (artigos 2º, 3º, 5º e 6º da Lei n. 13.206/2016), associação criminosa (artigo 288), abolição violenta do Estado Democrático de Direito (artigo 359-L), golpe de Estado (artigo 359- M), ameaça (artigo 147), perseguição (artigo 147-A, §1º, III) e incitação ao crime (artigo 286), estes últimos previstos no Código Penal, no contexto dos atos praticados em 8 de janeiro de 2023, na Praça dos Três Poderes, especificamente nas sedes do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, do CONGRESSO NACIONAL e do PALÁCIO DO PLANALTO.



    Nota-se, pois, que as investigações tem por objeto, DENTRE OUTROS, apurar a prática do delito de associação criminosa, cujo objetivo principal é a prática de outros crimes, tais como abolição do Estado democrático de Direito (art. 359-L) e golpe de Estado (art. 359-M), com deposição do governo eleito de forma legítima nas Eleições Gerais de 2022.



    (...)



    Todas as investigações referem-se aos mesmos atos criminosos resultantes da invasão e depredação dos prédios do CONGRESSO NACIONAL, PALÁCIO DO PLANALTO e SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ocorridos em 8/1/2023, sendo EVIDENTE A EXISTÊNCIA DE CONEXÃO entre as condutas atribuídas a ANTONIO TEODORO MORAES na presente denúncia e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos referidos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro nesta SUPREMA CORTE. 



    Ressalte-se, inclusive, que alguns DETENTORES DE PRERROGATIVAS DE FORO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já foram identificados e estão sendo investigados, notadamente os Deputados Federais CARLOS JORDY, CABO GILBERTO SILVA, FILIPE BARROS e GUSTAVO GAYER.



    Há, portanto, a ocorrência dos denominados delitos multitudinários, ou seja, aqueles praticados por um grande número de pessoas, onde o vínculo intersubjetivo é amplificado significativamente, pois um agente exerce influência sobre o outro, a ponto de motivar ações por imitação ou sugestão, o que é suficiente para a existência do vínculo subjetivo, ainda que eles não se conheçam. 



    Vislumbra-se, neste caso, que a prova das infrações supostamente cometidas por ANTONIO TEODORO MORAES ou, ainda, suas circunstâncias elementares, podem influir diretamente nas investigações envolvendo investigados com prerrogativa de foro, a comprovar que, de fato, as infrações praticadas e investigadas nos inquéritos mencionados possuem estreita relação. 



    Observe-se, ainda, que foi a própria Procuradoria-Geral da República, órgão máximo do Ministério Público da União e com atribuição para atuar perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que ofereceu a denúncia ora em análise, em virtude da competência desta CORTE para processar e julgar o presente caso. 



    Dessa maneira, nos termos do art. 76, do Código de Processo Penal, a competência deve ser determinada pela conexão:



    (...)



    Não bastasse a existência de co-autoria em delitos multitudinários, há, ainda, conexão probatória com outros dois inquéritos que tramitam no âmbito do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que investigam condutas atentatórias à própria CORTE, o Inq 4781, das “Fake News” e a prática de diversas infrações criminais por milícias digitais atentatórias ao Estado Democrático de Direito, investigada no Inq 4874, cujos diversos investigados possuem prerrogativa de foro: Senador FLÁVIO BOLSONARO e os Deputados Federais OTONI DE PAULA, CABO JÚNIO DO AMARAL, CARLA ZAMBELLI, BIA KICIS, EDUARDO BOLSONARO, FILIPE BARROS, LUIZ PHILLIPE ORLEANS E BRAGANÇA, GUIGA PEIXOTO e ELIÉSER GIRÃO.



    Dessa forma, não há dúvidas sobre a competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para analisar a presente denúncia e, eventualmente, caso seja recebida, para processar e julgar posterior ação penal, pois É EVIDENTE A EXISTÊNCIA DE CONEXÃO entre as condutas atribuídas a ANTONIO TEODORO MORAES na presente denúncia e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos referidos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro nessa SUPREMA CORTE.



    (...)



    3. INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA DA INICIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 



    A defesa sustenta que a peça acusatória carece da estrutura objetiva das condutas típicas, tendo deixado de indicar, de forma clara e precisa, as condutas imputadas ao acusado. 



    A tese defensiva não merece prosperar, uma vez que estamos diante dos denominados crimes multitudinários. 



    Em crimes dessa natureza, a individualização detalhada das condutas encontra barreiras intransponíveis pela própria característica coletiva da conduta, não restando dúvidas, contudo, que TODOS contribuem para o resultado, eis que se trata de uma ação conjunta, perpetrada por inúmeros agentes, direcionada ao mesmo fim.



    (...)



    Trata-se do mesmo posicionamento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em relação aos requisitos necessários para a tipificação dos crimes multitudinários ou de autoria coletiva, pois ao analisar hipótese de crime de dano qualificado imputado a diversas pessoas pelo fato de haverem depredado as instalações de delegacia policial, em protesto contra a posse de novo titular, decidiu:



    (...)



    Assim, fica evidenciado que o discurso acusatório permitiu ao denunciado a total compreensão das imputações contra ele formuladas e, por conseguinte, garantirá o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    Em conclusão, AFASTO A ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL, pois não há dúvidas de que a inicial acusatória expôs de forma clara e compreensível todos os requisitos exigidos, tendo sido coerente a exposição dos fatos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta CORTE (Inq 3.204/SE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015; AP 560/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11/6/2015).” (e-doc. 21, p. 24-42)



    Igualmente, transcrevo trechos da decisão condenatória:



    1. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 08/01/2023. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E O CONTEXTO DOS CRIMES MULTITUDINÁRIOS – CO-AUTORIA DE ANTONIO TEODORO DE MORAES.



    O PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos julgamentos de mérito das APs 1.060, 1.502, 1.183 (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.109, 1.413, 1.505 (j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023), 1.116, 1.171, 1.192, 1.263, 1.498 e 1416 (j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023), 1.065, 1.069, 1.090, 1.172, 1.091 (j. SV 17/11/2023 a 24/11/2023), 1.066, 1.115, 1.264, 1.405 (j. SV 15/12/2023 a 5/2/2024), de minha relatoria, definiu que a hipótese dos atos antidemocráticos de 8/1/2023 ocorreu em associação criminosa e no contexto de crimes multitudinários ou de multidão.



    A Procuradoria-Geral da República imputou ao denunciado ANTONIO TEODORO DE MORAES as condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do CÓDIGO PENAL e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do CÓDIGO PENAL, narrando de forma clara, expressa e precisa, o contexto no qual inseridos os eventos criminosos, por meio da seguinte síntese oferecida na denúncia.



    A Procuradoria-Geral da República sustenta, em alegações finais, a plena caracterização dos delitos multitudinários na presente hipótese, afirmando que (eDoc. 113):



    (...)



    Razão assiste ao Ministério Público, pois em crimes dessa natureza, a individualização detalhada das condutas encontra barreiras intransponíveis pela própria característica coletiva da conduta, não restando dúvidas, contudo, de que TODOS contribuem para o resultado, eis que se trata de uma ação conjunta, perpetrada por inúmeros agentes, direcionada ao mesmo fim.



    (...)



    Essencial destacar que o conjunto probatório ratifica o intuito comum à atuação da horda invasora e golpista, direcionado ao questionamento do resultado das urnas, à derrubada do governo recém empossado e à ruptura institucional. Também foi registrado o lastro de destruição operado no Plenário e na sala da Presidência, após a entrada dos invasores que contornaram a contenção, com procedimentos que denotavam organização do grupo. 



    A partir do panorama delineado, comprova-se a entrada de horda criminosa e golpista num prédio onde havia bloqueios, em dinâmica de vandalismo e violência, com ações organizadas que se estenderam para além do simples ingresso no edifício, e que não recuou, mesmo diante de ordens de desocupação, praticando os diversos crimes imputados pelo Ministério Público na denúncia.



    Nesse contexto de presença da materialidade de crimes multitudinários, a co-autoria de ANTONIO TEODORO DE MORAES vem comprovada integralmente pela prova dos autos. 



    Conforme registrado pela Polícia Federal na Informação de Polícia Judiciária nº 164/2023 (eDoc. 1, fls. 51-53), constatou-se a presença de diversos investigados nos atos antidemocráticos de 8/1/2023, e das análises em imagens recuperadas e dos vídeos registrados, ANTONIO TEODORO DE MORAES foi identificado entre os integrantes da horda.” (grifei)



    Cumpre salientar, que o Colegiado analisou as questões processuais levantadas pela defesa na presente Revisão Criminal, de igual modo, à luz do conjunto probatório constante dos autos, a Primeira Turma reconheceu de forma expressa a autoria e a materialidade das condutas imputadas ao requerente.



    Desse modo, observa-se que a defesa busca reexaminar o acerto ou desacerto das decisões de recebimento da denúncia e condenatória, nas quais as teses processuais e de mérito foram amplamente debatidas e todas as provas foram devidamente apreciadas e valoradas pelo colegiado.



    Nesse sentido:



“REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA PENAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO TAXATIVAS. PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO DE ASPECTOS DISCRICIONÁRIOS DA DOSIMETRIA DA PENA. EVENTUAL CONTROVÉRSIA RAZOÁVEL ACERCA DA VALORAÇÃO DE PROVAS E/OU DO DIREITO. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 



(...)



3. Assim, a revisão criminal, que não tem feitio recursal, não se presta a, fora de sua destinação normativa, submeter a matéria subjacente ao crivo do Tribunal Pleno por razões derivadas exclusivamente do inconformismo defensivo ou de razões afetas ao suposto desacerto da razoável valoração da prova e/ou do direito. 



(...)



7. O título condenatório que acolhe interpretação possível e razoável em prejuízo do acusado não consubstancia vulneração a texto expresso de lei, sendo que a solução de controvérsias ponderadas acerca da interpretação de normas jurídicas não se insere no escopo taxativo de abertura da via revisional. 



8. Hipótese concreta em que a dosimetria da pena, embora contrarie os interesses do postulante, não desvela mácula sob a perspectiva da legalidade, cingindo-se a irresignação defensiva ao campo do acerto ou desacerto na fixação da censura penal, espacialidade que conta com discricionariedade judicial insuscetível de reexame em sede de revisão criminal. 



9. Revisão criminal não conhecida.” (RvC 5475, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 15/4/2020) (grifei)



    Quanto aos demais argumentos, observa-se que a parte não demonstrou, mediante documentação idônea, as razões pelas quais suas alegações configurariam contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos. 



    Nos termos do art. 625, § 1º, do Código de Processo Penal, o requerimento de revisão criminal “será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”.



    Ainda, no âmbito das revisões criminais ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal, o Regimento Interno desta Suprema Corte estabelece regras específicas:



    “Art. 266. O pedido de revisão será sempre instruído com o inteiro teor, autenticado, da decisão condenatória, com a prova de haver esta passado em julgado e com os documentos comprobatórios das alegações em que se fundar, indicadas, igualmente, as provas que serão produzidas. 



    Parágrafo único. Se a decisão impugnada for confirmatória de outras, estas deverão, também, vir comprovadas no seu inteiro teor.”



    Contudo, observa-se que a defesa deixou de instruir o pedido com elementos comprobatórios das nulidades apontadas, tampouco demonstrou que tais questões foram oportunamente suscitadas no processo originário. Não acostou, ainda, cópia das decisões ou fundamentos adotados pelo órgão julgador quanto às supostas irregularidades.



    Dessa forma, mostra-se incabível a análise das referidas matérias, uma vez que a instrução deficiente impede a verificação do direito alegado pelo autor da presente revisão criminal. 



    Ante o exposto, nego seguimento à revisão criminal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente